Tribunal: TJSP
Processo: 0019850-08.2012.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33718
Registro: 2021.0000019774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0019850-08.2012.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
CONDOMÍNIO
SHOPPING
CENTER
PENHA,
é
embargado/embargante LOJAS AMERICANAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33718
Embargos de Declaração Cível no 0019850-08.2012.8.26.0006/50000 -Voto no 33718
2
Embte(s)/Embdo(s): CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA / LOJAS
AMERICANAS S/A
Comarca: São Paulo F. Reg. Penha de França 3a Vara
EMENTA:
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
INCONFOMISMOS QUE NÃO DÃO SUSTENTAÇÃO
AOS
PRESENTES
RECURSOS.
QUESTÕES
JÁ
DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA.
Embargos de declarações rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração (fls. 1732/1743 e fls.
1745/1748), contra o acórdão de fls. 1722/1725, que, por votação unânime, deu
provimento parcial ao recurso de apelação do réu.
Recorre o réu alegando, em resumo, que há omissão no v. acórdão no
tocante ao pagamento de encargos comuns do condomínio e à taxa de fundo de
promoção, pontos que foram abordados nas razões de apelo. Argumenta sobre a
possibilidade de alteração do “parâmetro” remuneratório do contrato, aduzindo que a
forma de cobrança originalmente firmada tornou-se incompatível com a realidade
atual do mercado, causando desequilíbrio econômico. Busca a modificação do
julgado para prover os pedidos de incidência de encargos comuns de condomínio de
R$ 13.422,00 e da taxa de fundo de promoção de R$ 200,00, mantendo-se os demais
pontos.
Embarga a autora alegando, em breve síntese, que há contradição no v.
acórdão no que se refere à fixação da sucumbência. Assevera que inicialmente
constou no aresto que o réu se opôs à renovação da locação, contudo o ônus
sucumbencial foi atribuído, sob o argumento de que inexistiu oposição do réu ao
pedido renovatório. Aduz que o réu deve arcar com a sucumbência integral, já que
decaiu em parte mínima do seu pedido. Sustenta que há obscuridade na fixação do
aluguel, pugnando pelo esclarecimento.
Em obediência à regra prevista no art.1.023, § 2o, do CPC, as partes
foram cientificadas da interposição dos embargos, que se manifestaram às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33718
Embargos de Declaração Cível no 0019850-08.2012.8.26.0006/50000 -Voto no 33718
3
1752/1753 e 1755/1757.
Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador NESTOR
DUARTE, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal1, os
presentes embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a
conclusão.
É o relatório.
Os recursos serão concomitantemente analisados.
Com relação à fixação do aluguel, as alegações de omissão e
obscuridade sustentadas nos embargos não prosperam. Neste ponto, o v. acórdão
consignou: “A conclusão pericial merece acolhimento. Assim, dou parcial
provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença, julgando
parcialmente procedente a ação renovatória, renovando o contrato de locação
comercial pelo prazo de dez anos a partir de 01/7/2013, fixando o aluguel mínimo
mensal da autora em R$ 58.900,00, a ser corrigido pelo IPCA do IBGE, além de
condomínio e fundo de promoção que somados ao aluguel não devem ultrapassar o
percentual contratual de 2,10% sobre o faturamento da venda semilíquida mensal da
autora, mantidas as demais condições e obrigações contratuais” (fls. 1725). Ou seja,
a decisão é clara ao manter o aluguel ajustado contratualmente em 2,10% do
faturamento da venda semilíquida(fls. 27/30- cláusula 3a), porém assegurou o valor
mínimo mensal, corrigido e acrescido de despesas de condomínio e fundo de
promoção.
Assim, nada a ser acrescentado ou esclarecido neste tópico, como
pretendem os embargantes.
No que tange aos ônus sucumbenciais, melhor sorte não socorre a
autora-embargante, isso porque desarrazoada a alegação de contradição nos
fundamentos do acordão.
1 Art. 109. Deixará de ser juiz certo no processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por período superior
a sessenta dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu substituto ou sucessor, no entanto,
continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por prevenção. § 1o O revisor ou o segundo juiz, ou o
seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização de
jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33718
Embargos de Declaração Cível no 0019850-08.2012.8.26.0006/50000 -Voto no 33718
4
Não vislumbro a alegada oposição do réu ao pedido renovatório,
sendo certo que a tese levantada de não preenchimento dos requisitos previstos no
art. 71 da Lei 8.245/91, diz respeito apenas à carência de ação e não ao mérito
propriamente dito. Em relação à renovação da locação, o réu em nenhum momento se
opôs ao pedido, tendo divergido apenas quanto às condições da renovação,
especialmente o valor locatício.
Daí a razão dos ônus da sucumbência arbitrados no aresto, inexistindo
qualquer vício a ser sanado.
Vê-se, portanto, que inexiste qualquer falha a ser sanada no v.
acórdão, motivo pelo qual ficam rejeitados os declaratórios.
Os embargos de declaração opostos pelas partes nada mais
representam do que mero inconformismo com o desfecho contrário aos seus
interesses, pois não identificada nenhuma novidade forte o bastante para reversão do
quadro. Sobreleva ponderar que não pode ser considerado contraditório, omisso ou
obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o entendimento
adotado pelo colegiado e o defendido pelos embargantes, que devem manifestar o seu
inconformismo em recurso adequado e não em embargos de declaração.
No mais, as razões que levaram ao entendimento desta Câmara foram
bem expostas no aresto, valendo ressaltar que o julgador não está obrigado a
responder a cada um dos argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que os
tenha em conta no ato de decidir e, de maneira especial, os pontos controvertidos
essenciais, mormente porquanto os argumentos deduzidos pelas partes não são
capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC).
O recurso, portanto, perde possível sustentação, e a pretensão está
fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração das
partes, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora